Tribunal: TJSP
Processo: 1040656-04.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente. Partes pactuaram compromisso de compra e venda de fazenda que, diante do inadimplemento do réu, foi declarado rescindido pela sentença impugnada. Insurgência do requerido alegando incompetência absoluta, ilegitimidade ativa, nulidade de citação, cerceamento de defesa, e, no mérito, exceção do contrato não cumprido,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente. Partes pactuaram compromisso de compra e venda de fazenda que, diante do inadimplemento do réu, foi declarado rescindido pela sentença impugnada. Insurgência do requerido alegando incompetência absoluta, ilegitimidade ativa, nulidade de citação, cerceamento de defesa, e, no mérito, exceção do contrato não cumprido, impossibilidade de retenção de arras, e ausência de comprovação de danos materiais.
1. Incompetência absoluta. A despeito de cláusula de eleição de foro, recorrente defende que, face a pretensão de reintegração de posse, o Juízo competente é o do local do imóvel. Não acolhimento. Reintegração de posse é mera consequência da eventual rescisão contratual. Ação pessoal. Precedentes.
2. Ilegitimidade ativa. Pessoa jurídica que pactuou avença foi dissolvida, de maneira que a propriedade do imóvel foi transferida para duas das autoras. Empresa que não pode integrar o polo passivo da ação, já que não mais possui existência jurídica, e, portanto, capacidade de ser parte. O fato de estar representada por seu sócio não afasta a ilegitimidade, tendo em vista que a hipótese era de ingresso nos autos do sócio, em nome próprio, na condição de sucessor da empresa dissolvida. Ação que deve ser julgada extinta sem resolução de mérito em relação à pessoa jurídica que compõe o polo ativo. Quanto às demais autoras, não há ilegitimidade, pois na condição de atuais proprietárias do imóvel, sub-rogam-se nos direitos da pessoa jurídica extinta.
3. Nulidade de citação. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Parte autora, inicialmente pugnou pela expedição de carta precatória para citação pessoal do réu, ante a assinatura de pessoa estranha à relação jurídica aposta na notificação. A medida foi deferida pelo Juízo a quo e, depois da juntada de novo aviso de recebimento, também assinado por terceiro, autoras pugnaram pelo reconhecimento da inércia da parte contrária. Comportamento contraditório. Não demonstração de existência de portaria no local. Após ingresso do recorrente nos autos, em sede de réplica, recorridas anexaram foto da entrada do imóvel, o que, por si só, não comprova a existência de portaria local. Ata notarial, apresentada em sede de contrarrazões, deveria, em verdade ter sido juntada por ocasião da réplica. Nulidade verificada, de forma que deve ser tida por tempestiva a contestação do réu, afastando-se, assim, os efeitos da revelia.
4. Cerceamento de defesa. Partes não tiveram oportunidade de produzir provas. Questão controvertida que demanda instrução probatória, em especial em relação ao pleito indenizatório. Sentença que, ademais, não analisou preliminar de incorreção do valor da causa e defesa de mérito relativa à exceção do contrato não cumprido.
5. Recurso julgado parcialmente procedente para i) julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à pessoa jurídica autora; ii) afastar os efeitos da revelia; e, iii) anular a sentença impugnada, para oportunizar a realização de instrução probatória

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040656-04.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLÁUDIO
COSTA DE MACEDO, são apelados CONSTRUBRAIDE ENGENHARIA COMERCIO
E AGROPECUARIA LTDA, PRISCILLA SIMI BRAIDE MARTIN e BIANCA SIMI
BRAIDE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
2/10
amb
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114
Apelante: Cláudio Costa de Macedo
Apelados: Construbraide Engenharia Comercio e Agropecuaria Ltda, Priscilla Simi
Braide Martin e Bianca Simi Braide Andrade
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Número de origem: 1040656-04.2018.8.26.0114
VOTO No 1808
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual julgada
parcialmente procedente. Partes pactuaram compromisso de
compra e venda de fazenda que, diante do inadimplemento do réu,
foi declarado rescindido pela sentença impugnada. Insurgência do
requerido alegando incompetência absoluta, ilegitimidade ativa,
nulidade de citação, cerceamento de defesa, e, no mérito, exceção
do contrato não cumprido, impossibilidade de retenção de arras, e
ausência de comprovação de danos materiais.
1. Incompetência absoluta. A despeito de cláusula de eleição de
foro, recorrente defende que, face a pretensão de reintegração de
posse, o Juízo competente é o do local do imóvel. Não
acolhimento. Reintegração de posse é mera consequência da
eventual rescisão contratual. Ação pessoal. Precedentes.
2. Ilegitimidade ativa. Pessoa jurídica que pactuou avença foi
dissolvida, de maneira que a propriedade do imóvel foi transferida
para duas das autoras. Empresa que não pode integrar o polo
passivo da ação, já que não mais possui existência jurídica, e,
portanto, capacidade de ser parte. O fato de estar representada por
seu sócio não afasta a ilegitimidade, tendo em vista que a hipótese
era de ingresso nos autos do sócio, em nome próprio, na condição
de sucessor da empresa dissolvida. Ação que deve ser julgada
extinta sem resolução de mérito em relação à pessoa jurídica que
compõe o polo ativo. Quanto às demais autoras, não há
ilegitimidade, pois na condição de atuais proprietárias do imóvel,
sub-rogam-se nos direitos da pessoa jurídica extinta.
3. Nulidade de citação. Aviso de recebimento assinado por
terceiro. Parte autora, inicialmente pugnou pela expedição de carta
precatória para citação pessoal do réu, ante a assinatura de pessoa
estranha à relação jurídica aposta na notificação. A medida foi
deferida pelo Juízo a quo e, depois da juntada de novo aviso de
recebimento, também assinado por terceiro, autoras pugnaram
pelo reconhecimento da inércia da parte contrária. Comportamento
contraditório. Não demonstração de existência de portaria no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
3/10
amb
Após ingresso do recorrente nos autos, em sede de réplica,
recorridas anexaram foto da entrada do imóvel, o que, por si só,
não comprova a existência de portaria local. Ata notarial,
apresentada em sede de contrarrazões, deveria, em verdade ter sido
juntada por ocasião da réplica. Nulidade verificada, de forma que
deve ser tida por tempestiva a contestação do réu, afastando-se,
assim, os efeitos da revelia.
4. Cerceamento de defesa. Partes não tiveram oportunidade de
produzir provas. Questão controvertida que demanda instrução
probatória, em especial em relação ao pleito indenizatório.
Sentença que, ademais, não analisou preliminar de incorreção do
valor da causa e defesa de mérito relativa à exceção do contrato
não cumprido.
5. Recurso julgado parcialmente procedente para i) julgar extinto o
processo, sem resolução de mérito, em relação à pessoa jurídica
autora; ii) afastar os efeitos da revelia; e, iii) anular a sentença
impugnada, para oportunizar a realização de instrução probatória
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Cláudio Costa de
Macedo contra respeitável sentença (fls. 408/412) que, nos autos de ação de rescisão
contratual que lhe movem Construbraide Engenharia Comércio e Agropecuária Ltda,
Priscilla Simi Braide Martin e Bianca Simi Braide Andrade, julgou parcialmente
procedente a ação para, confirmando a tutela antecipada, rescindir o compromisso de
compra e venda da "Fazenda Luaral", e condenar o recorrente a ressarcir as autoras pelo
equivalente ao arrendamento da terra durante o período de ocupação, acrescido do
montante necessário ao plantio de soja, formação de pasto e eventuais reparos nas
instalações, isto para colocação do bem na exata situação em que alienado, questão que, no
entanto, será devidamente apurada em sede de liquidação.
Sustenta, em resumo, preliminarmente, a incompetência absoluta
do Juízo sentenciante, isto porque, a despeito da existência de cláusula de eleição de foro, a
ação de deve ser julgada pelo Juízo do local do imóvel (Correntina/BA), haja vista que o
feito versa sobre a posse do bem. Defende, ademais, a nulidade da citação, tendo em vista
que não consta sua assinatura no recibo da notificação processual, e, desta forma, não pode
ser considerado revel. Ainda que assim fosse, assevera que, nos termos do artigo 349 do
Código de Processo Civil, era-lhe autorizada a produção de provas, e o feito dependia de
instrução probatória, tendo em vista que além do suposto descumprimento do contrato, as
recorridas alegaram abandono da fazenda, e pleitearam ressarcimento por perdas e danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
4/10
amb
em relação àquilo que deixaram de produzir, e, portanto, lucrar. Segundo o recorrente,
entretanto, tais questões não restaram devidamente comprovadas, tanto que a sentença
reconheceu a necessidade de apuração em fase de liquidação das perdas e danos, e, neste
quadro, afirma ter se configurado nítido cerceamento de defesa. Sustenta ademais, que,
diferentemente do que constou na sentença combatida, o polo ativo da ação é composto por
pessoa jurídica já extinta, e não pelo seu sócio liquidante, e, nesta condição, não possui
capacidade para estar em Juízo. Quanto às autoras Priscilla Simi Braide Martin e Bianca
Simi Braide Andrade, alega que estas não podem postular a rescisão do compromisso de
compra e venda, vez que não fizeram parte da pactuação, além de jamais terem tido posse
do bem, não podendo, assim, requerer sua reintegração. No mérito, afirma que realizou o
pagamento de arras no valor R$ 1.500.000,00, e, antes do vencimento da segunda parcela,
também no valor de R$ 1.500.000,00, houve a dissolução da Construbraide, e, sendo
assim, já não mais era possível a outorga definitiva de escritura até a realização de sucessão
patrimonial da empresa, e consequente aditamento do compromisso de compra e venda
para inclusão dos sucessores. Desta forma, acrescenta, não por acaso não houve
apresentação de certidões pela parte vendedora, exigidas em cláusula contratual, e condição
essencial para o pagamento das demais parcelas da avença. Defende, portanto, a
legitimidade da interrupção na quitação das parcelas. Sustenta, ademais, que o sinal
ofertado compunha parte do preço, de sorte que, descabida a pretensão de retenção da
quantia. Quanto aos danos materiais, alega que não restaram devidamente comprovados os
supostos prejuízos da parte contrária, isto é, aquilo que teriam deixado de receber em safras
hipotéticas e, para tanto, era necessária instrução probatória, em especial produção de
prova pericial e testemunhal para demonstração da suposta intensa produtividade da
fazenda. Defende, por fim, a revogação da tutela de urgência inicialmente concedida, e
afirma que embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, a sentença não
impôs sucumbência à parte contrária. Requer assim, que sejam acolhidas as preliminares
suscitadas e, subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a resolução do
contrato.
Recurso tempestivo (fls. 427) e preparado (fls. 448/450).
Contrarrazões apresentadas (fls. 466/507).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
5/10
amb
O recorrente apresentou pedido de efeito suspensivo à apelação
(processo no 2234625-81.2019.8.26.0000), que foi deferido para obstar a reintegração na
posse do imóvel em litígio.
É o relatório.
2. Parte das preliminares arguidas pelo recorrente deve ser
acolhida.
Incompetência absoluta
De acordo com o recorrente não deve prevalecer a cláusula de
eleição de foro pactuada na avença, haja vista que o feito versa sobre questão possessória,
e, sendo assim, o Juízo competente seria aquele do local do imóvel. No entanto, conforme
consolidada jurisprudência, a reintegração de posse é mera consequência da eventual
rescisão contratual, e possuindo tal ação natureza pessoal, inaplicável o artigo 47, § 2o, do
Código de Processo Civil. Veja-se:
PEDIDO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C.
PEDIDO
DE
REINTEGRAÇÃO
NA
POSSE.
ELEIÇÃO
DE
FORO.
COMPETENCIA.
SENDO
O
PEDIDO
POSSESSORIO
SIMPLES
CONSEQUENCIA DO PEDIDO RESCISORIO (O PRINCIPAL), NÃO SE LHES
APLICA, EM TERMOS DE DEFINIÇÃO DA COMPETENCIA, O DISPOSTO
NO ART. 95 DO CPC. ADMITE-SE O FORO DE ELEIÇÃO. PRECEDENTE DA
4A. TURMA DO STJ: RESP 13.125. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
(REsp 56.603/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/04/1997, DJ 30/06/1997, p. 31021).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança. Eleição contratual de foro. Propositura da ação no
foro de eleição, que coincide com o domicílio dos réus. Juízo que nega sua
competência em razão de o imóvel objeto de parceria agrícola se localizar na
Comarca do Juízo suscitante, e ser inaplicável a eleição de foro por ser a
demanda possessória. Inadmissibilidade. Pedido de resolução contratual tem
natureza de direito pessoal. Eventual reintegração de posse constitui mera
decorrência da rescisão da avença. Não incidência do foro da situação do
imóvel. Prevalência da competência prevista na cláusula de eleição de foro,
diante da validade da cláusula. Ausência de abusividade na cláusula contratual.
Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado (1a Vara Cível da
Comarca
de
Itapira).

(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0008109-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
6/10
amb
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019).
Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda. Reintegração de posse.
Sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, impedindo o
cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no processo no
0205426-20.2011.8.26.0100. Irresignação dos embargados. Rejeição da
preliminar de incompetência do juízo arguida em contrarrazões. Ação principal
que visa à rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, possuindo
natureza pessoal. Reintegração de posse do imóvel que representa mera
consequência lógica do acolhimento do pedido principal. Não incidência da
norma do art. 95 do CPC/1973 (vigente à época da sentença). Precedentes do
STJ. Embargos de terceiro fundados em posse antiga sobre área na qual se
encontra o imóvel sub judice. Posse não demonstrada. Documentos
apresentados com a petição inicial que não suportam minimamente o relato
inicial. Elementos dos autos que indicam que o embargante possuía íntima
relação com a compromissária compradora do bem, bem como ciência de seu
inadimplemento e da irregularidade de sua ocupação. Imóvel que, ademais,
pode ser identificado a partir das informações de sua matrícula. Sentença
reformada, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1107647-43.2014.8.26.0100;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019).
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCERIA AGRÍCOLA E
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATOS C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
FORO DE ELEIÇÃO.
Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência territorial fundada
em cláusula de eleição de foro (art. 63, CPC). A natureza da ação de rescisão
de contrato é de direito pessoal, sendo o decreto de reintegração de posse mera
decorrência do pedido principal (resolução contratual), o que afasta a regra de
competência absoluta da situação do imóvel prevista no artigo 47, § 2o, do CPC,
nos termos da Súmula 335 do C. STF. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
Não demonstrada a abusividade da cláusula de eleição de foro. Cláusula
ajustada livremente, em contrato paritário de parceria agrícola, que não impede
a defesa do requerente (agravante), pois este pode litigar de forma plena, sem
necessitar se deslocar à Comarca eleita, tendo em vista que o processo é
eletrônico. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093780-96.2019.8.26.0000; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019)
Ilegitimidade ativa
Quanto às autoras Priscilla Simi Braide Martin e Bianca Simi
Braide Andrade, não se verifica a alegada ilegitimidade, vez que, na condição de
proprietárias do imóvel, sub-rogam-se nos direitos da pessoa jurídica dissolvida, e, a
despeito da alegação acerca da inexistência do ato, haja vista que a empresa não mais
existiria quando da transferência do imóvel, o fato é que não houve desconstituição do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
7/10
amb
jurídico, permanecendo hígida a transação.
Há, outrossim, ilegitimidade da pessoa jurídica Construbraide, que
não pode compor o polo ativo da ação, posto que não mais possui existência jurídica, e,
portanto, não dispõe de capacidade de ser parte. A hipótese não seria de representação da
empresa por seu sócio liquidante, mas de ingresso nos autos do sócio, em nome próprio, na
condição de sucessor da pessoa jurídica. Neste sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
MATERIAIS E MORAIS APELAÇÃO DESERÇÃO Alegação de deserção
Inocorrência Benefício da gratuidade de justiça que foi concedido em prol da
autora na ação declaratória Extensão do benefício à fase de cumprimento de
sentença Precedentes do TJ-SP Preliminar de não conhecimento do recurso
arguida em contrarrazões rejeitada. (...) ILEGIMIDADE ATIVA

Cumprimento de sentença promovido por pessoa jurídica extinta

Desaparecimento da personalidade jurídica da sociedade empresária, que
acarreta a transmissão de bens e património remanescentes aos sócios

Precedentes do TJ-SP Apelante que não detém legitimidade para defender em
nome próprio os interesses de terceiros que a sucederam no crédito que possuía
em relação à apelada Art. 18 do Código Civil Juntada de procuração
outorgada pelos antigos sócios da empresa extinta que não supre a falta de
legitimidade desta, uma vez que não se tratava de vício na representação
processual da parte
Recurso improvido, neste aspecto. (...). RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
0027617-83.2016.8.26.0224; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).

Franquia Ação declaratória de nulidade de contrato Extinção sem resolução
do mérito Confirmação, mas por outro fundamento Pessoa jurídica extinta
quando do ajuizamento da ação Ausência de pressuposto processual para o
desenvolvimento válido e regular do processo - Contrato celebrado pela pessoa
jurídica Substituição inviável Artigo 338, "caput" do CPC de 2015 aplicável
somente para substituição de réus (polo passivo da relação processual) -
Gratuidade judiciária deferida Apelo desprovido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1084986-31.2018.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E
DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO ARTIGO 485, IV DO CPC ILEGITIMIDADE PASSIVA PESSOA
JURÍDICA EXTINTA
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA

SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP; Apelação Cível
1008896-39.2014.8.26.0482; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
8/10
amb
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

Portanto, é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito
em relação à autora Construbraide Engenharia Comércio e Agropecuária Ltda.
Nulidade de citação
Extrai-se dos autos que o aviso de recebimento relativo à carta de
citação do recorrente foi assinado por terceiro (fls. 129). Embora as recorridas, em suas
contrarrazões afirmem que o recorrente é de fato domiciliado na Alameda dos Manacas,
147, Tamboré 10, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, e apresentem ata notarial para
comprovar que o condomínio dispõe de portaria, o fato é que, em sua réplica, apenas
apresentaram foto da entrada do local, que, por si só, não comprova que a carta de citação
tenha sido entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Desta
forma, não pode ser considerada intempestiva a contestação apresentada pelo recorrente,
não sendo, portanto, revel.
Necessário apontar, ademais, que após a juntada do aviso de
recebimento relativo ao endereço Alameda dos Manacas, 147, Tamboré 10, Alphaville,
Santana de Parnaíba/SP (fls. 129), as apeladas peticionaram pugnando pela expedição de
carta precatória para o local, a fim de se efetivar a citação pessoal do apelante, sob o
fundamento de que “conforme se verifica do AR juntado à fl. 129 dos autos, a citação e
intimação da decisão liminar foi recebida por terceiro” (fls. 181).
A medida foi deferida pelo Juízo a quo (fls. 187), e, no entanto, em
patente comportamento contraditório, com base na juntada de Aviso de Recebimento
positivo às fls. 186, que, aponte-se, também assinado por terceiro, pugnaram pela imediata
expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, visto que “embora positiva a
intimação sobre a decisão liminar o Réu quedou-se inerte, sem desocupar voluntariamente
a fazenda objeto da lide” (fls. 190/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
9/10
amb
Uma vez deferida a citação pessoal do réu, a hipótese era de
efetivação da medida, vez que as próprias autoras reconheceram sua necessidade, já que
assinado por terceiro o aviso de recebimento, assim como aquele que consta às fls. 186.
Por fim, necessário reconhecer que, ainda que assim não fosse, não
seria o caso de se aplicar os efeitos da revelia, posto que, no que tange à pretensão
indenizatória, nos termos do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, não há prova nos
autos que ateste verossimilhança às alegações relativas à produção anterior no local.
Portanto, de rigor o reconhecimento da tempestividade da
contestação do recorrente, afastando-se os efeitos da revelia.
Cerceamento de defesa
Necessário reconhecer, por fim, que é o caso de se anular a
sentença para que seja oportunizada a realização de instrução probatória, isto porque se
verifica, de fato, cerceamento de defesa.
Nota-se que, às fls. 361/362, o apelante manifestou-se pugnando
pela revogação da tutela de urgência, sendo que, na sequência, o Juízo determinou que se
aguardasse a réplica das autoras, e, sem prejuízo, determinou que as partes especificassem
provas (fls. 363). O apelante então opôs embargos de declaração sustentando que houve
omissão em relação à análise das preliminares incompetência absoluta, ilegitimidade
ativa e incorreção do valor da causa as quais, conforme o comando processual, devem ser
previamente examinadas, para que só após se proceda ao saneamento do feito. Em seguida,
o Juízo prolatou sentença, na qual rejeitou os embargos, aplicou os efeitos da revelia e
julgou parcialmente procedente a ação.
Conclui-se, portanto, que as partes não tiveram oportunidade de
produzir provas. As recorridas indicaram as que pretendiam produzir (fls. 366), e o
recorrente, ainda que na condição revel, nos termos do artigo 349 do Código de Processo
Civil, tendo ingressado no feito a tempo da instrução, era-lhe autorizada a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114 - Voto no 1808
10/10
amb
elementos que pudessem contribuir para a formação do convencimento do Juízo.
Ainda que assim não fosse, do mesmo modo, a hipótese seria de
anulação da sentença, haja vista que parte das matérias alegadas pelo réu não foram
apreciadas. Especificamente, a preliminar relativa ao valor da causa que, de acordo com o
recorrente está equivocada, tendo em vista que se atribuiu ao contrato o preço de R$
21.000.000,00, e as autoras, por sua vez, deram à causa o valor de R$ 3.250.214,00. Além
disso, o tópico que pode ser qualificado como fato impeditivo do direito das autoras, a
exceção do contrato não cumprido, não foi expressamente afastado na sentença combatida.
3. Desta maneira, em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para i) julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à autora
Construbraide Engenharia Comércio e Agropecuária Ltda; ii) afastar os efeitos da revelia;
e, iii) anular a sentença impugnada, para oportunizar a realização de instrução probatória.
FRANCISCO SHINTATE
Relator